Tribunal: TCU
Processo: 010.654/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6936/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.654/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz dos Passos (XXX.610.957-XX); Karla Cristina Silva Pereira (XXX.920.957-XX); Livia Vargas de Souza (XXX.500.517-XX); Marcus Vinicius Silva de Oliveira (XXX.340.438-XX); Quincas Rodriguez de Souza (XXX.312.307-XX); Rafaela Tuyane Pereira Pinheiro (XXX.003.057-XX); Sabrina Vasconcelos de Oliveira Ribeiro (XXX.634.107-XX); Shirley Goes de Oliveira Souza (XXX.203.007-XX); Taiany Braga Marfetan (XXX.598.357-XX); Thaysa Galeno do Vale (XXX.422.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.